Tribunal: TJDFT
Processo: 0728489-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. DECRETO PRESIDENCIAL No 11.846/2023. INDULTO. PRÁTICA DE FALTA GRAVE NO PERÍODO RELEVANTE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO INDULTO. O cometimento de falta grave, consistente na prática de novo crime doloso durante o período relevante (artigo 52, da LEP), constitui fato impeditivo para a concessão do benefício, na forma do que dispõe o artigo 6o, do Decreto no 11.846/2023, independentemente da data de sua homologação, se antes ou depois do ato presidencial. Precedentes. Tratando-se da prática de novo crime durante o cumprimento da pena, no período relevante, havendo condenação em processo criminal, na qual foram assegurados o contraditório e a ampla defesa, com oportunidade, portanto, de o apenado ser ouvido em juízo, deve ser considerada satisfeita a exigência contemplada no artigo 6o, caput, do Decreto no 11.846/2023.